Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-92.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000248-92.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JHONATAN SILVA TRABACH - CPF: 034.914.281-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 338.988.448-38 (VÍTIMA), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o acusado pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em razão da posse injustificada de bem de origem criminosa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência de provas para a condenação, bem como à possibilidade de desclassificação para o tipo penal de receptação culposa.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por meio das provas produzidas nos autos, notadamente a apreensão do bem e os depoimentos colhidos.

4. O dolo do agente ficou evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto, afastando a tese de receptação culposa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Tese de julgamento:
“A condenação pelo crime de receptação exige a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, não sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa quando evidenciado o dolo na conduta do agente.”

Dispositivos relevantes citados: art. 180,
caput
; CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Criminal: 00012880720208110064, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 20.2.2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23.2.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000248-92.2021.8.11.0013

APELANTE: JHONATAN SILVA TRABACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN SILVA TRABACH contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (PJe n. 1000248-92.2021.8.11.0013), que o condenou por receptação, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos – art. 180,
caput
, do CP (ID 259745731).

O apelante sustenta que: 1)
“não tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos objetos deixados em sua posse”;
2) nenhuma prova judicial foi produzida a contento para corroborar a acusação; 3) ausente o dolo em sua conduta.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja absolvido, ou, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa, previstas no 180, § 3o, do Código Penal (ID 259745733)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 259745738).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (Dr. Gill Rosa Fechtner) (ID 262847767).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“[...] em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto (Boletim de Ocorrência às fls. 38-40/IP), ocorrido no dia 28 de agosto de 2020, Jhonatan Silva Trabach, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em: 01 (uma) camiseta, cor preta, Gucci, 01 (uma) camiseta, cor cinza, Fila, 01 (uma) camiseta, cor cinza, Dolce & Gabbana, 01 (uma) camiseta, cor vermelha Adidas, 02 (duas) camisetas, uma cor cinza e uma azul-claro escuro, Fendi, 01 (uma) camiseta, cor preta, Muladeiro, 01 (uma) camiseta, cor cinza, Nike e 02 (duas) camisetas, uma cor preta e uma azul, Lacoste, pertences à vítima Thaisa Rodrigues da Silva.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que as referidas camisetas são produtos de crime, uma vez que são objetos de furto ocorrido no dia 28 de agosto de 2020, em Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência às fls. 38-40/IP), tendo como vítima Thaisa Rodrigues da Silva.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, após o referido crime de furto, o denunciado Jhonatan Silva Trabach adquiriu/recebeu/ocultou a res furtiva, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que recebeu os objetos de pessoa de pouco conhecimento, o qual era chamado de “Vilmondes”, e as manteve sob sua posse.

Ocorre que, no dia 01 de setembro de 2020, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que um dos autores do furto (Vilmondes Moreira de Araújo) teria repassado diversas camisetas ao increpado Jhonatan Silva Trabach. Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até a residência do increpado, momento que constataram a presença das camisetas furtadas e prenderam o increpado em flagrante delito pelo crime de receptação.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o increpado Jhonatan Silva Trabach negou a prática do crime, afirmando que não recebeu os objetos do suspeito Vilmondes, mas, sim, os comprou na loja “DMS roupas”, tendo pago o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por peça, contudo, o increpado não comprovou a referida transação.

Por fim, frisa-se que, a ofendida compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu as referidas camisetas encontradas sob posse do increpado (Termo de Reconhecimento de Objeto a fl. 42/IP), como sendo as roupas que lhe foram subtraídas, sendo devidamente devolvidas à vítima (Termo de Entrega, a fl. 43/IP [...]”
(Id. 259745704).

Pois bem.

A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 259744799, p. 26), termo de reconhecimento de objeto (ID 259744799, p. 39), termo de entrega (ID. 259744799, p.40) e auto de avaliação (ID 259744799, pp. 42-43).

Quanto à autoria, a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria adquirido os referidos produtos em um “
camelô
”, não encontra respaldo nas provas dos autos, diante da narrativa da vítima e de testemunhas.

A vítima
Thaisa Rodrigues da Silva,
na fase judicial, declarou que:

“(...)
em 2020 seu comércio foi alvo de um furto, os itens levados incluíam várias camisetas, refrigerantes, essências de narguilé, acessórios para narguilé como trituradores de fumo, sedas e piteiras. O boletim de ocorrência foi registrado, e posteriormente, algumas das camisetas furtadas foram encontradas com um rapaz, que alegou tê-las comprado. Afirmou que as camisetas estavam em um varal, algumas com etiquetas e outras já lavadas. Disse ainda que os policiais recolheram as camisetas, inclusive molhadas, e as levaram para o SISC. Após um certo tempo, as camisetas foram devolvidas a ela (...)”
(trecho extraído da sentença).

Observa-se que os policiais Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo Suady Ferreira Vieira relataram, com riqueza de detalhes, como ocorreu a abordagem, descrevendo que, “
no decorrer de uma investigação para apurar um crime de furto, receberam uma denúncia anônima informando que o suspeito Vilmondes Moreira de Araújo, um dos autores do referido furto, teria repassado diversas camisetas ao acusado. Assim, os policiais dirigiram-se à residência do acusado, onde realizaram uma busca e encontraram as camisetas furtadas”
(relatório de mídias).

Ao analisar com acuidade a prova oral produzida, restou incontroverso que os objetos anteriormente subtraídos da vítima Thais Rodrigues foram adquiridos pelo apelante, porquanto, é inarredável a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante quanto à formação do juízo de inculpação.

Nesse contexto, se o bem furtado foi encontrado na posse do acusado, caberia a ele apresentar provas de que não praticou, ao menos, o delito de receptação ou, no mínimo, demonstrar que adquiriu os produtos de forma lícita, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pela defesa, ou, alternativamente, a alegação de ausência de dolo, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos.

Da mesma maneira, não há que se cogitar a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal.

Conforme amplamente demonstrado, a realidade dos autos evidencia, de forma inequívoca, que o apelante não apenas estava na posse dos bens de origem ilícita, mas também, considerando a dinâmica dos fatos apresentados, bem como as circunstâncias e suas condições pessoais, tinha plena ciência de que se tratava de produtos oriundos de atividade criminosa.

Ademais, conforme já mencionado, quando alguém é surpreendido na posse de objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo-lhe demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos testemunhais ou outros meios de prova, o que não ocorreu no presente caso, tornando isolada a versão defensiva.

Diante disso, no que concerne ao pleito de desclassificação para a modalidade culposa, está suficientemente demonstrada a responsabilidade criminal do apelante, uma vez que todas as circunstâncias do fato revelam a evidente percepção da origem ilícita do bem.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou a motocicleta, sem poder imaginar que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
Deve ser reduzida a pena de multa quando fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.”
(TJ-MT - Apelação Criminal: 00012880720208110064, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 20.2.2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23.2.2024) – destaquei.

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025